Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR. TEMA 280 DO STF. MÉRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em se tratando de crime permanente, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.
1.1. Na hipótese, evidenciado que a diligência foi precedida de informações concretas acerca da existência de arma de fogo no interior da residência e que o próprio morador franqueou a entrada da guarnição, não há falar em ilicitude da prova ou em “pescaria probatória”. Preliminar rejeitada.
2. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003) configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de efetivo risco à coletividade.
2.2. Comprovadas a materialidade e autoria, por meio do auto de apreensão e laudo pericial, e pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, impõe-se a manutenção da condenação.
3. Em pese a pena definitiva do réu tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos, verifica-se que a reincidência do apelante impõe a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.